Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 880 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar honorários sucumbenciais por equidade, mantendo, no mais, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em execução de sentença coletiva. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 880 do STJ, ao reconhecimento da prescrição, à análise do pedido de gratuidade de justiça e à alegada prejudicialidade do REsp 1.301.935/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 880/STJ e à definição do termo inicial da prescrição; (ii) aferir se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado por determinados embargantes; e (iii) determinar se é cabível o prequestionamento explícito ou implícito para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou expressamente a tese sobre a aplicação do Tema 880 do STJ, concluindo pela sua inaplicabilidade às execuções autônomas fundadas na ação coletiva no 59.888/96, por inexistência de dependência de documentação a ser fornecida pelo devedor.
5. A decisão embargada também analisou e afastou a alegação de prejudicialidade externa do REsp 1.301.935/DF, por ausência de determinação judicial para suspensão e em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. A suposta contradição com precedentes do STJ foi descartada, visto que o acórdão está alinhado com a jurisprudência consolidada da Corte Superior sobre o marco inicial da prescrição, nos termos da Súmula 150 do STF.
7. Não se verifica omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a decisão abordou detalhadamente os fundamentos para concessão, indeferimento ou não conhecimento do benefício em relação a cada um dos embargantes, inclusive com reconsideração parcial de decisão anterior.
8. O prequestionamento foi suficientemente atendido pela análise da controvérsia jurídica, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que analisa expressamente as teses jurídicas suscitadas pela parte e fundamenta o afastamento de sua aplicação não incorre em omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração.
2. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados não configura vício quando considerados irrelevantes ao deslinde da controvérsia.
3. O prequestionamento se dá pelo exame da matéria jurídica controvertida, sendo suficiente para fins recursais, inclusive quando reconhecido de forma implícita, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 2o e 8o, 98, § 3o, 313, V, "a", e 487, II; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 23.05.2012; STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdãos no 1715980 e 1722863.